Tribunal: TJSP
Processo: 2140663-28.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Rateio condominial. DECISÃO que determinou a emenda da inicial para a apresentação da procuração com assinatura manuscrita ou com certificado digital emitido por Autoridade Certificadora Credenciada. INCONFORMISMO do Condomínio autor deduzido no Recurso. EXAME: Entidade vinculada à Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, responsável pela

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Rateio condominial. DECISÃO que determinou a emenda da inicial para a apresentação da procuração com assinatura manuscrita ou com certificado digital emitido por Autoridade Certificadora Credenciada. INCONFORMISMO do Condomínio autor deduzido no Recurso. EXAME: Entidade vinculada à Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, responsável pela certificação da assinatura digital da constante da procuração em causa, que não é credenciada pelo ICP-Brasil. Determinação de emenda que era mesmo de rigor. Aplicação do artigo 1o, §2o, inciso III, alínea "a", da Lei no 11.419/2006, dos artigos 1o e 10, §1o, da Medida Provisória no 2.200-2/2001 e do artigo 5o da Resolução no 551/2011 do C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*